Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Reexaminando a ação proposta, chamo o feito a ordem. Cuida-se de ação rescisória proposta por CINE FOTO LIDER LTDA - ME em desfavor do COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, pretendendo a rescisão da sentença proferida nos autos PJe no 0700960-33.2020.8.07.0004, a qual julgou improcedente os pedidos da autora na ação ajuizada em desfavor do réu, nos quais se pretendiam a declaração de nulidade de cobrança de faturas de consumo de água e esgoto, mais a condenação a indenização por danos morais e materiais. Na petição inicial da presente ação rescisória, a parte autora indica como fundamento do presente pedido o art. 966, VI, do CPC/2015, qual seja, que a sentença rescindenda teria sido fundada em prova falsa. Segundo alega, o documento da vistoria realizada pela ré consta informação manuscrita “no imóvel tem uma torneira exposta o cliente suspeita que alguém possa ter deixado a torneira aberta desperdiçando água” que teria sido prestada pelo cliente. Sustenta que essa informação é falsa visto que nunca foi feita tal afirmação. Nesse contexto, pugna pela procedência da rescisória nos termos do art. 966, VI, do Código de Processo Civil de 2015, requerendo também, por alegar estarem presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, que seja suspensa o pedido de cumprimento de sentença. Certidão de trânsito em julgado no ID 21026915. Apresentada contestação no ID 22372208, na qual apresenta objeções processuais. Réplica no ID 22642482. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que: a) Na origem, CINE FOTO LIDER LTDA - ME ajuizou ação declaratória de nulidade da cobrança de R$ 2.206,39 (dois mil duzentos e seis reais e trinta e nove centavos), referente ao consume de água e esgoto do mês de janeiro/2018; b) o Juízo da instância prima julgou improcedente a pretensão inicial (ID 21026914) c) nesta seara, alega que o juízo da instância prima baseou-se em documento falso, motivo pelo qual a sentença deveria ser rescindida. Expostas a premissas fáticas, observa-se que a petição inicial não deve superar a barreira da admissibilidade. O inciso VI do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”. Com efeito, “a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento” (Acórdão 1220612, 07148464820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). As doutrinadoras Tereza Alvim e Maria Conceição lecionam[1] que, ”(...) evidentemente, para que a ação rescisória tenha como fundamento o art. 966, VI, é necessário haver nexo causal entre a prova falsa e a decisão rescindenda.227 Não é preciso que a prova falsa tenha sido a única prova em que o juiz se baseou para proferir a sentença, mas deve ser indispensável para sustentar a conclusão do julgamento”.228 Em linha de princípio, a sentença rescindenda não se ancorou exclusivamente na afirmação supostamente inserida posteriormente no documento apontado na inicial: Confira-se: De acordo com o documento de vistoria realizada em 12/01/2020, acompanhada pelo próprio Sr. José Dionizio, verificou-se que o imóvel não possuía vazamento e o hidrômetro estava normal (leitura 1994), sem indícios de irregularidade. No documento citado (Ordem de Serviço ID n. 62504774 ) consta observação de que, “ a vistoria foi acompanhada pelo cliente” e de que “no imóvel tem uma torneira exposta o cliente suspeita que alguém possa ter deixado a torneira aberta desperdiçando água”. Este documento com as observações citadas e com a assinatura do proprietário da Empresa Autora não foi impugnado especificadamente pela parte Requerente. Neste mesmo documento consta que foi realizada aferição do hidrômetro e vistorias no local e a leitura foi confirmada e não foi constatado nada de anormal nas áreas de responsabilidade da CAESB. A empresa autora, através de seu proprietário JOSÉ DIONIZIO DE LIMA, no dia 18/01/2018, solicitou uma aferição no hidrômetro (OS n. 2401970011806002, protocolo n. 2018011822579834). No dia 23/01/2018 foi feita a retirada do hidrômetro antigo de no A00L283056, trocando por outro novo de no Y17N452636, sendo que o antigo, que estava ali desde 25/07/2000, há 17 anos e 06 meses, foi levado para o teste solicitado. No dia 29/03/2018 a CAESB encaminhou carta no 005/2018- CACSG, ao autor informando que o Boletim de aferição no 095/2018 referente aferição do hidrômetro n. A00L283056, realizada em 08/03/2018 que constatou que o mesmo estava em situação normal, sem apresentar defeitos, dentro dos limites admissíveis pelo INMETRO ( IDs n. Num. 55555600 , 65134879 - Outros Documentos (Boletim Aferição) e Num. 55555602) Consta do documento ID Num. 55555600 que o cliente, inclusive, compareceu à aferição. A parte Requerida informa que não recolocou o aparelho onde antes estava apenas em razão da idade do mesmo. Isto não quer dizer que o hidrômetro estava danificado. Não restou comprovada a falha na prestação do serviço público a justificar a declaração de nulidade da fatura questionada. O refaturamento de contas de água são passíveis de revisão quando constatado erro, em desfavor do usuário, maior que o limite admissível pelo INMETRO, o que não é o caso dos autos, pois o resultado do teste foi hidrômetro normal (ID n. 65134879 - Outros Documentos-Boletim Aferição).” (g.n.) Constata-se assim que a razão fulcral da improcedência no pedido exordial é que a vistoria realizada confirmou que o hidrômetro estava em perfeitas condições e não havia indícios de vazamento de água no imóvel da autora. A suposta inserção a posteriori da afirmação ““no imóvel tem uma torneira exposta o cliente suspeita que alguém possa ter deixado a torneira aberta desperdiçando água”, no documento que retratou a vistoria realizada, não serviu de supedâneo para a improcedência. Trata-se de argumento obiter dictum, conhecido como argumento de passagem, de mero reforço, de deliberações marginais, tratada pelo julgador. Por consequência, a presente ação rescisória não é adequada para impugnar a referida sentença que transitou em julgado, em consonância com todos os ditames processuais. Releva notar que as condições da ação constituem matéria de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo magistrado, uma vez que não se justifica que o processo prossiga quando se conjectura que não poderá atingir o resultado almejado. O Novo Código de Processo Civil estabelece, no artigo 17, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, eis as condições da ação. A legitimidade “ad causam” está configurada no caso vertente. Contudo, não se denota o interesse de agir da parte. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. Com efeito, repita-se, a presente ação rescisória não é adequada para tanto. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo de 2015. Custas processuais pela parte requerente. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor dado a causa. Considerando que não houve o julgamento da demanda pelo Colegiado, libere-se o depósito de ID 21543706 em favor da parte autora. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Ação Rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2020, Autor:Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição Editor:Revista dos ribunais CAPÍTULO 4 Página RB-4.14 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/161692485/v2/page/RB-4.14